Tribunal: STF
Processo: HC 266658
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Emilene Aparecida Montrezol contra decisão monocrática do Relator do HC 1.059.351/PR do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 6).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi franqueado o acesso à decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, o que inviabiliza sua juntada aos autos. Ressalta a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Ressalta que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a determinação “ao Juízo da Vara Criminal de Paranacity/PR que, no prazo de 24 horas, reative o processo nº 0002163-62.2025.8.16.0128 no sistema PROJUDI e franqueie o acesso irrestrito da defesa a todos os elementos de prova já documentados nos autos”.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano da ilegalidade alegada, exige provas pré-constituídas dos elementos fáticos essenciais para a apreciação do pedido, sendo ônus da parte impetrante juntar a documentação necessária no momento da impetração. 



    No presente caso, não foi juntado à petição inicial a íntegra do decreto de prisão preventiva e da decisão que a manteve. 



    Dessa forma, é inviável o exame pretendido, diante da insuficiência da documentação apresentada. Nesse sentido:



    (...)



    Portanto, o pedido não pode ser apreciado nesta ação, nada impedindo a apresentação de nova impetração, dotada de adequada instrução. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente